Tribunal: TJDFT
Processo: 0710627-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. POLO PASSIVO. LIMITE SUBJETIVO DA DEMANDA. AMPLIAÇÃO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. OPERADORA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PLANO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – INAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. AUTORIZAÇÃO INDEFERIDA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DE EMERGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. SUPLEMENTOS ALIMENTARES. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Sendo a ação ajuizada em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal — INAS, autarquia especial, criada com finalidade de prestar serviço de saúde complementar aos servidores públicos distritais, não pode o magistrado, de ofício, incluir no polo passivo da demanda o Distrito Federal, sob pena de indevida ampliação dos limites subjetivos da demanda.
2. As normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis em relação aos serviços prestados pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS/DF, autarquia em regime especial do Distrito Federal, que tem por finalidade proporcionar, em regime de autogestão, plano de assistência à saúde suplementar (GDF-SAÚDE-DF) aos beneficiários titulares e seus dependentes (arts. 1o e 2o da Lei Distrital no 3.831/2006), conforme sedimentado no Enunciado n. 608 da Súmula do STJ.
3. O art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, estabelece que é obrigatória a cobertura de atendimento, dentre outras hipóteses, nos casos de emergência, assim considerados “os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”.
4. Havendo indicação expressa no requerimento dirigido à operadora do plano de assistência à saúde, de risco iminente de morte do paciente, é indevida a negativa de autorização para o tratamento quimioterápico indicado pelo médico assistente.
5. Segundo o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausente a prova, tanto do requerimento à operadora da autorização para a assistência pretendida (oxigenoterapia domiciliar e suplementos alimentares) quanto da correspondente negativa, não é possível constatar o interesse de agir, de forma que, quanto a tais pedidos, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.
6. O descumprimento contratual, por si só, não configura lesão aos direitos de personalidade. Entretanto, resta configurado o dano moral indenizável quando a negativa indevida de cobertura ocorre em momento de extrema vulnerabilidade e emergência, tendo em vista a necessidade de início imediato do tratamento quimioterápico, ante o risco de morte, de forma a gerar no paciente desamparo e angústia que superam o mero aborrecimento.
7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensa de natureza moral deve observar aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, a extensão do dano causado, a condição econômica do ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido, devendo ser reduzida quando fixada em valor elevado, considerados tais parâmetros.
8. Havendo condenação do réu em pagar indenização por danos morais e na obrigação de fazer, consistente na autorização do tratamento quimioterápico, cujo proveito econômico não é possível ser identificado, a base de cálculo da verba honorária deve ser o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
9. Tendo em vista o caráter persuasivo da multa cominatória, sua fixação deve ser afastada, quando demonstrado que determinação judicial foi cumprida no prazo de 24 horas concedido ao réu e que, portanto, não houve recalcitrância no cumprimento da obrigação imposta.
10. Remessa necessária e apelação parcialmente providas.